Tribunal: TJMT
Processo: 1001695-73.2020.8.11.0006
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001695-73.2020.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA DE FATIMA DE JESUS - CPF: 429.341.501-78 (RECORRENTE), FRANCIELE CRISTIANE DE MATOS SILVESTRE SANTOS - CPF: 702.053.961-00 (ADVOGADO), LUCIO LIMA DOS SANTOS - CPF: 898.370.291-53 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1001695-73.2020.8.11.0006

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Cáceres/MT

Recorrente(s):

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A.

Recorrido(s):

Maria De Fatima De Jesus

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de novembro de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. MORTE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DA CONVIVENTE E PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. CONDIÇÃO DE CONVIVENTE DO FALECIDO COMPROVADA. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO IMPROVIDO.

1. O juiz, como destinatário da prova, é quem decide sobre a necessidade ou não de dilação probatória, com vistas à formação de seu convencimento, segue-se que quando a questão é exclusivamente de direito ou, sendo de direito e de fato e o julgador já ter formado o seu convencimento diante do conjunto probatório existentes nos autos e decide a demanda no estado em que se encontra, o julgamento antecipado da lide, não configura cerceamento de defesa. Desta forma, afasto a preliminar em comento.

2. No tocante a preliminar de ilegitimidade passiva da reclamante MARIA DE FATIMA DE JESUS, verifico que restou comprovado nos autos de que a mesma era convivente do de cujus, inclusive consta na certidão de óbito que a Reclamante era a companheira do de cujus.

3. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:
“Comprovada a qualidade de beneficiária da companheira através dos documentos que instruem a inicial, devida a indenização securitária. Infere-se que foram preenchidas as exigências do artigo 5o da Lei no 6.194/74, quais sejam, o acidente, e os danos dele decorrente (óbito). Assim, a condenação da seguradora ao pagamento da indenização do Seguro Obrigatório (DPVAT) é medida que se impõe.”

4. A sentença que condenou a Recorrente ao pagamento de R$ 13.500,00, a título de indenização do seguro DPVAT, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

5. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2021